Tribunal: STF
Processo: ARE 1370979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA MUNICIPAL DO RECIFE. JORNADA DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA NÃO PAGA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. PREJUDICADOS OS APELOS VOLUNTÁRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da questão diz respeito ao recebimento de horas extras devidas aos guardas municipais pelo cumprimento da carga horária superior a 180h (cento e oitenta horas) mensais, nos meses que têm 31 (trinta e um) dias. 2. O art. 7º, XIII, da CF autoriza a compensação da jornada de trabalho superior com a concessão de períodos de folga, no caso dos trabalhadores com regime laboral de 12x36. 3. Todavia, em momento algum os autores provam a realização de hora-extra não paga. 3. Do exame dos autos, denota-se que os autores/recorrentes não trazem aos autos comprovação de que trabalharam 16 plantões em qualquer dos meses de 31 dias em comento, ao contrário, demonstram pelos contracheques colacionados (fls. 13, 16, 19, 22, 25 e 28) a contraprestação do labor extraordinário. 4. É plenamente possível que o Ente Público ajuste a escala para não ser necessária a participação em 16 plantões dos guardas municipais nos meses de 31 dias. 5. Nesse diapasão, verifica-se que os demandantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo dos seus supostos direitos (art. 373 do CPC/2015). 6. Precedentes deste Sodalício. 7. Reexame Necessário provido para julgar improcedentes os pedidos dos autores, prejudicados os apelos voluntários. 8. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente